Tribunal: TJDFT
Processo: 0010673-47.2014.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Gratuidade de justiça deferida, com efeitos a partir do pedido.
2. A ausência de qualificação das partes não impede o conhecimento da apelação, se os dados podem ser facilmente obtidos por outras peças processuais.
3. O advogado, em nome próprio, e na condição de terceiro interessado, possui legitimidade para recorrer da parte da sentença relativa aos honorários advocatícios.
4. Ante a revogação do mandato do advogado, o recebimento de honorários sucumbenciais dependerá de ação autônoma específica.